Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA, REALIZADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA, DE “UP GRADE” DE PLANO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, “INTERNET” E TV A CABO. REGULARIZAÇÃO (PARCIAL) DOS SERVIÇOS NO CURSO DA DEMANDA (“INTERNET” E TV A CABO). ALEGAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DA DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: NÃO FORNECIMENTO DE 3 “CHIPS” DE CELULAR, CONFORME O PLANO OFERTADO. INDEFERIMENTO DE EXIBIÇÃO DAS GRAVAÇÕES DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A CARGO DA EMPRESA (FORNECIMENTO DE TODOS OS PROTOCOLOS E DATA DOS CONTATOS). CONSEQUENTE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. EVIDENCIADO O PREJUÍZO PROCESSUAL. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
I. Narra o recorrente que: (i) em 19.7.2019, aceitou oferta (por ligação telefônica) de “up grade” de plano, com o aumento de velocidade da “internet”, além da portabilidade de três linhas móveis para a CLARO S/A, e da manutenção dos serviços de telefonia fixa e de TV a cabo nos moldes como já eram fornecidos; (ii) desde o início da contratação (20.07.2019), os serviços não foram prestados na forma contratada, o que redundou em reclamações a ANATEL (protocolo 18214692019), além de inúmeras ligações para atendimento referente ao COMBO MULTI (protocolos 040193850501045, 040193850503538, 040193850506861, 040193850575403, 040193850588455, 040193850599577, 040193852371975 e 040193852716237); (iii) no curso da demanda, a empresa regularizou a prestação de serviços, exclusivamente em relação aos serviços de televisão e “internet”, porém jamais cumpriu com o pacote ofertado, isso porque nunca prestou qualquer serviço de telefonia móvel, sequer enviou os chips para ativação do programa de telefonia móvel, os quais estariam incluídos no valor do plano ofertado (suposta cobrança indevida a ser restituída); (iv) a negativa de intimação da empresa à apresentação dos áudios da contratação (os quais demonstrariam que o valor dos serviços ofertados incluiria “3 chips claro com ligações ilimitadas, 20 MB de internet compartilhada, e redes sociais ilimitadas) violaria o devido processo legal.
II. Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
A. Em que pese seja o juiz o destinatário da prova, bem de ver que no caso concreto (contratação por meio de ligação telefônica), a determinação de apresentação das gravações dos contatos referentes ao “upgrade” (fornecidos todos os protocolos e datas de atendimento) não se revela excessiva, impertinente ou protelatória (Lei n. 9099/95, Art. 33), dado que somente mediante a verificação do teor das conversas seria viável a constatação do (des) cumprimento (parcial) da oferta (valor do plano oferecido abrangeria os serviços de telefonia móvel), a respaldar os pedidos de devolução de valores (e/ou de abatimento proporcional) e de indenização por danos morais.
B. Patente o prejuízo processual ao recorrente (Lei n. 9.099/95, Art. 13, § 1o), derivado do indeferimento do pedido de inversão do ônus probatório (apresentação das gravações), é de se declarar nulo o processo, para ser permitida a produção da prova, tudo à luz dos princípios da cooperação e da efetividade (CPC, Arts. 4o e 5o).

III. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de nulidade. Determinado o retorno dos autos à origem, para regular processamento, nos moldes do item II “B” da ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Art. 55).